Tribunal: TJPA
Processo: 0039881-72.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039881-72.2015.8.14.0040

APELANTE: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

APELADO: SEGTRAN SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA, WALDEMIR PAIXAO LOBATO DE OLIVEIRA, W P L DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039881-72.2015.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADOS: BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE E LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADOS: SEGTRAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., WALDEMIR PAIXÃO LOBATO DE OLIVEIRA, W P L DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NÃO SE APLICA AO CASO O §1° DO ART 485 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apelação cível contra decisão que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por não recolhimento das custas processuais necessárias para citação e cumprimento da ordem de pagamento.

II - A parte autora não efetuou o pagamento das custas iniciais e complementares exigidas para o regular andamento do processo, conforme estabelece o artigo 82 do Código de Processo Civil.

III - A inércia da parte em realizar o recolhimento das custas complementares de diligência do Oficial de Justiça justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485 , inciso IV do Código de Processo Civil.

IV - Desnecessária
prévia intimação pessoal da parte autora, não se verificando a hipótese de aplicação do §1º do 485 do CPC.

V - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC/15.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039881-72.2015.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADOS: BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE E LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADOS: SEGTRAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., WALDEMIR PAIXÃO LOBATO DE OLIVEIRA, W P L DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA.
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
SEGTRAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., WALDEMIR PAIXÃO LOBATO DE OLIVEIRA, W P L DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA.

Na petição inicial, Marcovel Veículos Comércio Ltda. alegou que no dia 16 de janeiro de 2014, os requeridos emitiram dois cheques nos valores de R$ 4.500,00 com vencimento para 15 de fevereiro de 2014 e 15 de março de 2014. Contudo, os cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos. Além disso, a apelante emitiu várias duplicatas, totalizando R$ 7.243,91, que também não foram pagas pelos requeridos. A apelante, portanto, solicitou a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores devidos.

A sentença de primeira instância, extinguiu-se o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter a parte autora efetuado o recolhimento das custas processuais necessárias para o cumprimento da ordem de pagamento e citação.

Nas razões do recurso de apelação, Marcovel Veículos Comércio Ltda. sustenta que: não houve notificação efetiva ou prazo suficiente para sanar a pendência; disse que o não recolhimento das custas não deveria implicar na extinção do processo, pois isso afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressaltou que a hipótese configuraria abandono da causa, o que exige a intimação pessoal prévia da parte autora, conforme previsto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento na 1ª instância.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039881-72.2015.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADOS: BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE E LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADOS: SEGTRAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., WALDEMIR PAIXÃO LOBATO DE OLIVEIRA, W P L DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Objetiva a instituição financeira recorrente, com a interposição do presente recurso, a reforma da sentença de origem, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, sob o principal argumento de que embora tenha falhado no cumprimento da ordem judicial, referida falha não constitui o vício indicado, notadamente porque não houve a intimação pessoal para o cumprimento da ordem.

Ocorre que, em conformidade com o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, incumbe às partes promoverem as despesas processuais indispensáveis para o desenvolvimento válido e regular do processo.

"Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

[...]"

É nesse contexto que decorre, logicamente, a obrigação da parte autora de promover o pagamento das custas iniciais, assim como das despesas processuais necessárias para a realização de diligências, como a ordem de citação e ordem de pagamento na ação monitória, a ser realizada por Oficial de Justiça.

Verifica-se, in casu, que o autor deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de cumprir ato processual referente à realização da citação, uma vez que deixou de cumprir a determinação referente a complementação de custas para cumprimento do despacho e ordem de pagamento de id n. 9497714 - Pág. 1

Sabe-se que a inércia da parte em realizar o recolhimento das custas complementares de diligência do Oficial de Justiça justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485 , inciso IV do Código de Processo Civil, conforme se verifica no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. I - O fato de o réu não ser encontrado para citação, no prazo previsto no art. 240 do CPC, só enseja a extinção, sem resolução do mérito, quando houver abandono do processo, depois de regularmente intimada a parte autora e o seu Advogado, nos termos dos arts. 272 e 485, § 1º, ambos do CPC. II -
A ausência do recolhimento das custas complementares nos prazos assinalados pelo Juízo de origem, por duas vezes, a fim de viabilizar as diligências nos novos endereços indicados para fins de citação, configura ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e gera a sua extinção, art. 485, inc. IV, do CPC
. III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07162027020228070001 1686897, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Com relação à prévia intimação pessoal da parte autora, mostra-se desnecessária quando a extinção se der por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo obrigatória nas hipóteses de negligência ou abandono da causa, previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, por expressa disposição do §1º do mesmo dispositivo legal

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em seus efeitos, apenas aplicando a incidência do art. 485, IV do CPC, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024